Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702342-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLESIA NUNES DA LAPA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0781735-57.2024.8.07.0016, que antecipou os efeitos da tutela de mérito para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora, em razão de doença grave. O Agravante sustenta que a concessão da tutela provisória esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei n.o 8.437/1992; ainda, defende que não foi demonstrada a probabilidade do direito, visto que o laudo anexado aos autos é insuficiente para atestar a existência de moléstia grave, bem como que a manutenção da decisão acarreta periculum in mora inverso eis que, face o seu caráter alimentar, a parte ré não lograria em eventual cobrança futura da restituição dos valores adimplidos para a parte autora face a isenção de imposto de renda concedida de forma liminar. Busca o agravente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. O Agravante está dispensado do pagamento das custas processuais, ante a isenção legal. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, observa-se que a Agravada apresentou laudo médico que atesta que foi diagnosticada com Carcinoma Lobular Infiltrante (ID 211062768 do processo originário). Segundo entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça: Súmula n.o 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Súmula n.o 627 - O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (grifei) Sobre o tema, a Lei n.o 7.713/1988 dispõe que: [...] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...] (grifei) Portanto, a probabilidade do direito restou comprovada. De igual forma, para o deferimento da antecipação da tutela faz-se necessária a comprovação do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), No caso, a manutenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria da agravada diminui sua capacidade financeira, prejudicando o tratamento da doença. Por fim, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão n.o 837331). Assim, não comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora